Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701082-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL QUEIROZ DA SILVA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DANIEL QUEIROZ DA SILVA, em desfavor de FINANCEIRA ALFA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. e PORTOSEG S.A. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que o feito recebeu sentença extintiva sem resolução do mérito em 16/02/2024. (ID 186765989 dos autos originais). Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Assim, no caso em análise, uma vez que o recurso objetivava a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao autor, a extinção do feito impõe o reconhecimento da perda de interesse recursal. Por tais razões, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator